Tribunal: TJDFT
Processo: 0763732-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. AFASTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 129, caput, do Código Penal, a 03 (três) meses de detenção em regime semiaberto, substituída a pena privativa de libertada por outra restritiva de direitos.
2. Em suas razões (ID 62253174), argumenta que agiu em legítima defesa a uma injusta agressão cometida pela vítima. Sustenta que a prova colhida em juízo é insuficiente para ensejar um decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio da insignificância, dada a ausência de lesividade da conduta. Requer, ao final, a absolvição e, subsidiariamente, a reforma da sentença para que seja estabelecido o regime inicial aberto para cumprimento da pena.
3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). As contrarrazões foram apresentadas na 1a instância (ID 62253176) e na 2a instância (ID 63125769).
4. Consta da denúncia que o réu, inconformado com conduta da vítima de expulsá-lo de campo durante uma partida de futebol, ofendeu a integridade corporal dela de forma consciente e voluntária com empurrões, rasteiras e chute nas costas, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito (ID 62253113).
5. A materialidade e a autoria do crime estão cabalmente demonstradas por meio da Ocorrência Policial n. 3.312/2023-1 da 8a DP (ID 62253051), como também pelos depoimentos da testemunha JOÃO PEDRO, que presenciou os fatos ocorridos (ID 62253136), e o próprio depoimento da vítima (ID 62253135), depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que convergem e são coerentes com as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que foi o acusado responsável pelas agressões sofridas, conforme descrição do Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 30843/2023 (ID 62253053).
6. Comprovado que a vítima sofreu agressões físicas e que estas foram praticadas pelo réu mediante atitude livre e consciente, resta demonstrada a inequívoca intenção de ofender a integridade física dela, amoldando-se a conduta ao tipo penal descrito no artigo 129, caput, do CP. Ademais, a tese do apelante encontra-se completamente isolada do acervo probatório, ante a falta de comprovação de elementos mínimos caracterizadores da excludente de ilicitude da legítima defesa. A própria testemunha de defesa afirmou em seu depoimento que a vítima teria falado algo que o acusado não gostou e por isso ele deu uma “rasteira” nela (ID 62253161), denotando que foi o réu quem iniciou a agressão contra a vítima. Portanto, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório.
7. De outro lado, inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, pois o bem juridicamente tutelado é a integridade física do indivíduo. Não pode ser reputado como penalmente irrelevante ou socialmente insignificante a conduta do réu, notadamente se houve o emprego de violência, o que acarretou ofensa à integridade corporal da vítima. Precedentes: Acórdão 1721497, 07019398520228070016, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, Data do Julgamento 26/6/2023, DJE 5/7/2023; Acórdão 1890202, 07153437220238070016, Relatora RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Data do Julgamento 12/7/2024, DJE 25/7/2024.

8. Por fim, razão assiste ao apelante quanto ao regime inicial do cumprimento da pena, pois possui uma única condenação criminal transitada em julgado, que não pode ser utilizada para fins de reincidência, porquanto transcorrido o período depurador do art. 64, I, do CP. Considerando a pena fixada em 3 (três) meses de detenção, impõe-se o regime inicial aberto, conforme art. 33, §2o, alínea ‘c’, do CP, e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a finalidade da pena. Precedente: Acórdão 1869165, 07023511820238070004, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no Dje: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. Sentença reformada para fixar o regime inicial de cumprimento de pena aberto. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.